Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-68.2024.8.11.0095
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000207-68.2024.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NOEL TABORDA - CPF: 242.312.079-68 (APELANTE), WILLIAN LOPES DE MATTOS - CPF: 052.571.491-09 (ADVOGADO), EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. DISPENSA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, na qual o autor sustentava não ter contratado empréstimos consignados e pleiteava a restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por dano moral. O juízo de origem concluiu pela validade dos contratos apresentados pelo réu e condenou o autor ao
pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação dos empréstimos consignados foi regularmente realizada pelo autor, considerando a alegação de falsidade da assinatura; e (
ii
) estabelecer se a ausência de perícia grafotécnica compromete a validade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, pelo princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), avalia as provas constantes nos autos e pode dispensar a produção de outras que considerar desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC.

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o réu (CPC, art. 373, II). No caso, a instituição financeira juntou contrato assinado, documentos pessoais do autor e comprovantes de depósito dos valores contratados, demonstrando a regularidade da operação.

A mera alegação de desconhecimento da contratação não afasta a presunção de validade do contrato, sobretudo quando há prova documental de sua formalização e do efetivo crédito dos valores na conta do autor, sem posterior contestação ou devolução.

A inexistência de boletim de ocorrência ou de qualquer outra prova que evidencie a alegada fraude reforça a presunção de autenticidade do negócio jurídico.

Ausente ato ilícito por parte do réu, não há fundamento para a restituição em dobro do indébito nem para a reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido
.

Tese de julgamento
:

O juiz pode dispensar a realização de perícia grafotécnica se entender que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para formar sua convicção.

A simples alegação de desconhecimento da contratação não afasta a presunção de validade do contrato quando há prova documental de sua formalização e do efetivo crédito dos valores ao contratante.

A ausência de registro de boletim de ocorrência ou de outra prova robusta de fraude enfraquece a alegação de falsidade contratual.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência
julgada improcedente, com condenação
do autor

ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor
atualizado
da causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O
apelante
alega
que
não celebrou os contratos de empréstimo

e que

não reconhece as assinaturas apresentadas pelo
réu
.

Argumenta que o simples crédito dos valores em sua conta não comprova sua anuência à contratação.

Destaca que as assinaturas nos contratos
apresentam discrepâncias
, especialmente na letra “N” do seu nome, e solicita
perícia grafotécnica
para comprovar a falsificação.

Ressalta ser devida a restituição em dobro do indébito e a reparação por dano moral.

A instituição financeira, por sua vez, apresentou
contratos assinados em nome do autor e comprovantes de depósito dos valores em sua conta bancária
, afirmando que os empréstimos foram
regularmente celebrados e creditados
(Id
272188865
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelante aduz na inicial da Ação que foram descontados do seu benefício previdenciário valor referente a empréstimo consignado que não reconhece.

Pede a declaração de nulidade do Contrato, restituição em dobro do montante pago e reparação por dano moral de R$10.000,00.

Argui que não foi realizada a perícia grafotécnica que requereu para confirmar a autenticidade da assinatura contida na avença em discussão.

Contudo, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa
as que entender
desnecessárias (art. 370 do CPC). Nesse sentido, o
AgRg
no
AREsp
. 587855/DF.

O
apelante afirma que foi vítima de fraude, no entanto nem sequer registrou boletim de ocorrência, como se espera nessas situações.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Na contestação o
réu
juntou o Contrato com assinatura visivelmente similar à cons
tante nos documentos pessoais do autor
,
os quais também anexou
na lide, assim como o
comprovante de transferência dos valores convencionados
.

Além disso,
foi realizado depósito na conta do autor, sem que houvesse contestação ou devolução, conforme
demonstram os comprovantes de transferência via TED de Ids
272188853

e
272188854
.

Nesse contexto, a mera alegação de desconhecimento da contratação não afasta a presunção de validade do contrato, sobretudo diante das provas materiais que indicam a realização do negócio jurídico e a disponibilização dos valores na conta do próprio autor.

Como visto, o apelado se desincumbiu do ônus probatório, o que afasta o argumento de prática de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO -
CONTRATAÇÃO

COMPROVADA
PELO RÉU – ASSINATURA PORBIOMETRIAFACIAL– MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8º, DO CPC) – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovada
por biometria facial
a

contratação
de cartão de crédito, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

O arbitramento da verba honorária não se dá por equidade, se o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico (art. 85, §8º, do CPC)”.
(N.U 1000580-68.2023.8.11.0052, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024
)

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para
12
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025